Tribunal: TJBA
Processo: 8173652-64.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8173652-64.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: VALTER SILVA DO NASCIMENTO Advogado(s):JOAO CARLOS DE OLIVEIRA TELES ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 129, CAPUT DO CÓDIGO PENAL E ART. 15 DA LEI N° 10.826/2003. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (ART. 395, III, DO CPP). ALEGAÇÃO DE INDÍCIOS DE LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO É PATENTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 41 DO CPP. RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE SE IMPÕE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Consta dos autos que o Parquet denunciou o recorrido pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 129, caput, do CP, e no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003, narrando que, no dia 10 de dezembro de 2023, por volta das 19h30min, na 1ª travessa Brígida do Vale, bairro de Engenho Velho de Brotas, nesta Capital, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima Carlos Alberto de Carvalho Silva, ao desferir uma coronhada em seu maxilar direito, e da vítima Luís Fernando Santos Silva, ao dar-lhe um soco no rosto, bem como deflagrou dois disparos de arma de fogo no citado local. 2. O Magistrado primevo, ao analisar o recebimento da denúncia, entendeu que havia elementos robustos a indicar que as condutas de Valter se enquadravam nos parâmetros da legítima defesa, conforme previsto no artigo 25 do Código Penal, razão pela qual rejeitou liminarmente a peça acusatória. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Irresignado, o Ministério Público sustenta que a decisão prolatada pelo Magistrado merece reforma, argumentando que os elementos de convicção colhidos no inquérito policial não se harmonizam com a conclusão de que o denunciado teria agido em legítima defesa. Afirma que o recorrido não agiu com moderação, tendo desferido murros, coronhadas e disparos de arma de fogo, destacando ainda que uma das vítimas foi atingida quando apenas tentava separar a briga, sem esboçar qualquer ato de violência contra o denunciado. Pugna pelo provimento do recurso para que a denúncia seja recebida, determinando-se o regular prosseguimento do feito. III – RAZÕES DE DECIDIR 4. Analisada a peça vestibular, portanto, consigna-se que o Ministério Público atendeu devidamente todos os requisitos formais exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que a denúncia expõe os fatos que poderiam, em tese, indicar a existência de crime, qualificou o denunciado e individualizou as pretensas condutas, juntando, por fim, rol de testemunhas, sem obstar, portanto, o pleno exercício da ampla defesa pelo acusado. 5. No caso em apreço, verifica-se que há controvérsia acerca da dinâmica dos fatos, com versões discrepantes apresentadas pelos envolvidos. Enquanto o recorrido e uma testemunha afirmam que ele teria sido inicialmente agredido por Luís Fernando, as vítimas sustentam que o denunciado iniciou as agressões. 6. A despeito da farta argumentação do Juízo a quo, os depoimentos coligidos demonstram incongruências e versões contraditórias, não sendo possível, neste momento processual, aferir com segurança a presença dos requisitos da legítima defesa, quais sejam: agressão injusta, atual ou iminente; utilização dos meios necessários; moderação no emprego desses meios; e proteção de direito próprio ou alheio. Outrossim, a presença de lesões em todos os envolvidos, incluindo o denunciado, não é suficiente, por si só, para comprovar a excludente de ilicitude, sendo necessária a produção de provas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para a correta elucidação dos fatos e responsabilidades. 7. Em se tratando de fase preliminar da persecução penal, na qual ainda não foram produzidas provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, eis que a peça vestibular atendeu os requisitos formais exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, reservando-se a análise aprofundada da legítima defesa para momento posterior, após a regular instrução processual. 8. In casu, os elementos dos autos demonstram a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas, consubstanciados nos depoimentos das vítimas, testemunhas e do próprio investigado, bem como nos laudos periciais que atestam a existência de lesões corporais, “como consta no ID 469103963, pgs. 56/59 (Valter), e no ID 469103965, pgs. 6/7 (Luis Fernando) e pg. 8 (Carlos Alberto).” 9. In terminis, por tudo quanto exposto, demonstrada a aparente subsunção da conduta do Recorrido ao tipo penal imputado na inicial acusatória, e inexistindo causa legal a obstar o prosseguimento regular do feito, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, consigno necessário o recebimento da denúncia oferecida no caso concreto, não havendo que se falar em inépcia e/ou falta de justa causa para a persecução criminal. 10. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento. IV – DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para, atento à Súmula n.º 709/STF, receber a denúncia. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8173652-64.2024.8.05.0001, em que é recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e recorrido VALTER SILVA DO NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça